Tribunal: STF
Processo: ARE 1349241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA - MATERIALIDADE - COMPROVADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - TESTE DE ALCOOLEMIA VÁLIDO - DEMONSTRADA QUANTIDADE DE ÁLCOOL NO SANGUE ACIMA DO PERMITIDO - EQUIPAMENTO DENTRO DOS PADRÕES EXIGIDOS - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - DOSIMETRIA - EXACERBAÇÃO - CONFIGURADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORADA NEGATIVAMENTE - AFASTAMENTO NECESSÁRIO - MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA - REAJUSTE DA PENA - CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - DEMAIS ATENUANTES - INCABÍVEIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Após minudente análise do conjunto probatório e das peças processuais lançadas, verifico que a materialidade do crime de embriaguez ao volante está inarredavelmente comprovada pelo Teste de Alcoolemia (fl. 59).



    Do referido documento, resta claramente demonstrado que o acusado apresentava concentração de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões no valor de 0,40 mg/l, que é indiscutivelmente superior ao valor permitido pela Resolução n° 432/2013, do CONTRAN (até 0,34 mg/l).



    Primeiramente, a Defesa questiona a validade de referido teste de alcoolennia, alegando, para tanto, que não está comprovada a validade do equipamento perante o INMETRO, bem como que o mesmo encontra-se ilegível.



    Da simples verificação do teste, à fl. 59, verifico que o pleito defensivo não deve prosperar, pois os dados estão legíveis e de fácil visualização. De seu conteúdo, é possível obter as seguintes informações: o teste, que recebeu numeração 0191, foi realizado no dia 15/02/2015, às 00:13 horas; o resultado foi de 0,40 mg/L, o mesmo foi realizado de acordo com a Portaria DENATRAN 050/07 e com a Portaria INMETRO 158/03; a última verificação do aparelho tinha sido realizada no dia 16/05/2014, e a próxima estava programada para o dia 16/05/2015; além do nome do acusado e seu RG, e o nome do operador do teste e de duas testemunhas, também acompanhados do n° de RG dos mesmos.



    Desse modo, tem-se que o teste de alcoolemia é válido, legível e que deve ser reconhecido como prova de materialidade, tendo em vista que demonstra a elevada concentração de álcool no sangue do Apelante.



    [...]



    O próprio acusado, em juízo, confessa ter cometido o crime e alega arrependimento, sendo incoerente, neste momento processual ser arguido ausência de provas; e a Defesa, presente na audiência de instrução e julgamento, não questionou, ainda que tenha sido dada a devida oportunidade, os depoimentos testemunhais.



    Destarte, estando autoria e materialidade devidamente comprovadas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do Recorrente para uma infração administrativa, posto que devidamente caracterizada a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, com o reconhecimento da alteração de capacidade psicomotora do sentenciado. 



    Portanto, a decisão do MM. Juiz de 1° grau está embasada no conjunto de provas constantes dos autos, que arrimam a responsabilidade penal do Apelante, delineada na ação penal. 



    A autoria, é induvidosa, destacando-se a valorosa palavra dos policiais que narraram a cena de abordagem do Apelante." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente